Tribunal: TJMT
Processo: 1030525-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030525-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 983.303.908-10 (RECORRENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), REFRIGERACAO RELETRON LTDA - CNPJ: 03.944.659/0001-94 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, REJEITOU DO RECLAMANTE E ACOLHEU DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO A SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DO AUTOR EMBARGANTE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DA RECLAMADA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RECLAMANTE REJEITADOS.

Se no acórdão há a contradição apontada pela Reclamada Embargante, quanto à suspensão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado.

Se as razões dos Embargos opostos pelo Reclamante revelam o seu inconformismo com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, o recurso deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, e o condenou a arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, sendo suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil, nos termos do voto relator.

O Reclamado Embargante, alega que a decisão foi contraditória com relação a suspensão da condenação dos honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não é beneficiário da gratuidade da justiça, inclusive pagou as custas processuais para recorrer. Por fim requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para afastar a contradição dos autos.

Por sua vez, o Reclamante Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, contradição e erro material. Sustenta que restou comprovado o pagamento em duplicidade e a ausência de estorno do valor da compra. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1030525-24.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Jose Geraldo dos Santos

Refrigeracao Reletron LTDA

Embargada(s):

Jose Geraldo dos Santos

Refrigeracao Reletron LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Reclamado Embargante, uma vez que o autor/Recorrente não é beneficiário da justiça gratuita, portanto, não faz jus ao teor do artigo 98, §3o do CPC, que dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Desta forma, os embargos opostos pela Reclamada devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Quanto à alegação do autor/Embargante, no sentido de que restou comprovado o pagamento em duplicidade e a ausência de estorno do valor da compra, eis o que consta no voto embargado:

“2. Em que pese as alegações Autorais, verifica-se nos autos que a Reclamada logrou êxito em comprovar que uma das compras foi cancelada, tendo recebido somente 1 vez o valor da compra, juntando carta de desfazimento de transação. Colaciono abaixo:

3. Cumpre ressaltar que tais documentos comprovam o cancelamento e apesar de não comprovar o estorno, entendo que este foi realizado pois a parte promovente não apresenta histórico financeiro integral do seu cartão de crédito final 4757.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Todavia da análise dos fatos e das provas acostadas aos autos verifico que o Requerente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente suas alegações, isto porque, não colacionou aos autos na integra a fatura de seus cartões, a fim de comprovar que efetivamente não recebeu o valor da compra que foi cancelada pela Requerida. A teor dos documentos aportados com a inicial vislumbro que a Requerida cancelou a primeira compra realizada pela Requerente, todavia, a Requerente não apresentou por completo sua fatura para que se observasse se o crédito decorrente do cancelamento não foi utilizado para pagamento de outras compras.
”.

Cabe ainda esclarecer que o estorno do valo da transação restou devidamente comprovado, conforme se verifica na fatura de cartão de crédito juntada na inicial:

Na fatura de cartão de crédito acima colacionada, é possível verificar o lançamento do crédito no valor de R$ 4.000,00 – “AJUSTE A CRÉDITO CONTRAPA”, ou seja, é exatamente o valor da compra cancelada e do crédito lançado em favor do autor.

Cumpre esclarecer que quando a compra é realizada por meio de cartão de crédito e parcelada, e o consumidor solicita o cancelamento da compra, o valor cancelado é creditado integralmente na fatura subsequente, geralmente, e as parcelas continuam sendo debitadas, tendo em vista que já houve a restituição integral do crédito.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o autor/Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, rejeito os opostos pelo Autor/Embargante e
acolho
os opostos pela Reclamada e altero o item 6 da Súmula do Julgamento, que passa ter a seguinte redação:

“
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023